Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-42.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-42.2019.8.14.0091

APELANTE: OSVALDO BAIA GUSMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tentativa de homicídio simples. tese de erro ou injustiça na aplicação da pena. sanção-base fixada dois anos acima do mínimo legal, ante a presença de apenas um vetor judicial desfavorável. desproporcionalidade. nova dosimetria. recorrente condenado à pena de três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto. recurso provido.

Observa-se que foi negativado apenas um vetor judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, pois o recorrente teria desferido uma facada na vítima, quando ela estava caída no chão, indefesa. Ainda que a fundamentação adotada esteja correta, o aumento decorrente desta circunstância foi demasiadamente alto, acarretando um acréscimo de dois anos na base, fato que não atende ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena.
Nova

dosimetria
. Recorrente condenado à pena de três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão. O apelante deve cumprir pena em regime aberto, o qual é compatível com a sanção final aplicada. Ademais, o réu possui bons antecedentes, portanto, não é reincidente, conforme apontado na sentença. A simples menção a uma circunstância judicial negativa não é fundamento suficiente para aplicar ao réu regime prisional mais severo do que o recomendado em lei.
Recuso de apelação conhecido e

provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

julgá-lo
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

OSVALDO BAIA GUSMÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de tentativa de homicídio simples, capitulado no art. 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA.

No seu recurso, a defesa alegou erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, devido à falta de fundamentação na fixação da sanção-base em oito anos de reclusão, a despeito da presença de apenas uma circunstância desfavorável. Assim, requereu a reanálise da dosimetria, a fim de que a pena seja imposta em um patamar justo e condizente com o delito cometido. A defesa postulou, ainda, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena, pois o juiz-presidente não teria motivado corretamente a imposição de regime prisional mais gravoso ao apelante. Ao final, pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja alterado o regime prisional do apelante. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e
parcial

provimento
do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que o apelante Osvaldo Baia Gusmão, vulgo fino, juntamente com Willey Luis Avelar Pereira, tentaram ceifar a vida de Daniel Bandeira da Conceição, com golpes de faca, no tórax. No dia do ocorrido, teria havido um desentendimento com a vítima, motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas na área. Após a contenda, o acusado Willey Luis Avelar Pereira teria puxado uma faca, golpeando a vítima, que caiu no chão. Após este momento, o recorrente pegou a faca e atingiu novamente o ofendido no tórax. Por estes fatos, o apelante foi denunciado como incurso no crime do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB. Pronunciado e submetido a julgamento, o recorrente confessou o crime e foi condenado por tentativa de homicídio simples.
Inconformada com a pena, a defesa recorreu. São os fatos.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL

Em suma, a defesa requereu que a pena seja imposta em um patamar justo e condizente com o delito cometido, alterando-se o regime

prisional. O cálculo

da

pena

foi

assim

realizado:

“[...] a)
quanto a
culpabilidade
, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, não verifico alteração capaz de sobrelevar a reprimenda; b)
o réu não
possui
antecedentes
; c) com relação a
conduta social
, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive; d) poucos elementos foram coletados acerca da sua
personalidade
, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo; e)
motivos
do crime não ficaram bem delineados, não podendo ser valorado negativamente;
f) as circunstâncias do crime, ou seja, o seu
modus operandi
(condições de tempo e local do crime, a relação do agente com a vítima, instrumentos utilizados para a prática delituosa etc), merecem valoração negativa.

Com efeito, o golpe de faca foi proferido pelo réu quando a vítima se encontrava já caída, sem defesa;
g) as
consequências
são próprias do tipo, ressaltando não haver prova de a vítima ter desenvolvido problemas posteriores em razão da agressão
; h)
não há que se valorar, negativamente, o
comportamento
da
vítima
. O crime de homicídio simples prevê, abstratamente, pena de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.
Verificando a existência de
1 c
ircunstância judicial desfavorável
é que fixo a
pena-base em 8 anos de reclusão
. Sem agravantes.
Presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo sua pena, fixando-a, nesta segunda fase, em 07 anos de reclusão
. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CPB. Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo agente,
diminuo a pena pela metade
. Afinal, não podemos sopesar uma tentativa dita cruenta com o conhecido crime de tentativa branca, em que a vítima sequer é lesionada. Diante disso, fica o réu, OSVALDO BAIA GUSMO, definitivamente,
condenado à pena de 03 (TRÊS) ANOS E 06 MESES DE RECLUSO
,
pena essa que será cumprida inicialmente em regime prisional SEMIABERTO, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável a ele
[...]”

Analisando os autos, observa-se que foi negativado apenas um vetor judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, pois o recorrente teria desferido uma facada na vítima, quando ela estava caída no chão, indefesa. Ainda que a fundamentação adotada esteja correta, o aumento decorrente desta circunstância foi demasiadamente alto, acarretando um acréscimo de dois anos na base, fato que não atende ao princípio da proporcionalidade na fixação da pena.
Por esta razão, a sentença merece reforma neste ponto, o que

passo

a

fazer

agora.

Considerando que o crime de homicídio simples tem pena de seis a vinte anos e, levando em conta a existência de apenas um vetor judicial valorado negativamente pelo julgador, hei de aplicar a
base em sete anos e nove meses de reclusão
, conferindo vinte e um meses de acréscimo para cada circunstância

judicial

negativa.

Há uma atenuante reconhecida na sentença, qual seja, a confissão, razão pela qual reduzo a sanção em um ano, mesmo
quantum
utilizado pelo julgador, encontrando, com isso,
a pena de seis anos e nove meses de reclusão
. Presente uma causa de diminuição, pois o delito foi cometido em sua forma tentada,
motivo pelo qual o magistrado achou por bem reduzir a pena em metade
.
Assim, conservando a fração aplicada
,
para não incidir em
reformatio in pejus
,

encontro a

sanção

de

três

anos,

quatro

meses

e

quinze dias

de reclusão
, a

qual

considero definitiva, concreta e

final.

O recorrente deve cumprir pena em regime aberto, o qual é compatível com a sanção final aplicada. Ademais, o réu possui
bons antecedentes
, portanto,
não é reincidente
, conforme apontado na sentença. Ora, a simples menção a uma circunstância judicial negativa não é fundamento suficiente para aplicar ao réu regime prisional mais severo do que o recomendado em lei. A matéria está
sumulada
no

C. STF e STJ:

“Súmula 440 do STJ: fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

“Súmula 718 do STF: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

“Súmula 719 do STF: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Desta feita, o provimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou provimento ao

apelo
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022